Tribunal: TJSP
Processo: 2255749-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2255749-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOAO
VITOR DA SILVA SAMPAIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255749-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 50.097
Habeas Corpus no 2255749-86.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de FRANCA
2a Vara Criminal Proc. no 1500215-23.2020
Impetrante:
GUSTAVO RODRIGUES MINATEL
Paciente:
JOÃO VITOR DA SILVA SAMPAIO
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou o presente
habeas corpus, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Franca.
Relata que o paciente foi preso pela suposta violação ao
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Alega que a autoridade coatora converteu a
custódia em preventiva em decisão carente de fundamentação, mesmo não estando
presentes os requisitos justificadores para a manutenção da medida extrema. Aduz
que a quantidade das porções apreendidas é ínfima. Sustenta que o paciente é
primário e deve aguardar em liberdade o trâmite da ação penal. Sustenta, por fim, que
a libertação do paciente deve aguardar em liberdade o trâmite da ação penal, pois
maior será o risco de ser contaminado com o covid 19 se permanecer no cárcere.
Invoca a aplicação dos princípios e garantias constitucionais e do entendimento
doutrinário e jurisprudencial amparando a soltura dos acusados em casos análogos,
bem como das recentes normas editadas pelos órgãos públicos para evitar por conta
da pandemia que assola nosso País. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a
fim de que o paciente seja beneficiado com a liberdade provisória, com a
consequente expedição de alvará de soltura. Alternativamente, pugna pela aplicação
das medidas cautelares diversas do cárcere.
Indeferida a liminar (fls. 75-76), foram prestadas as
informações (fl. 81).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255749-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 85-89).
É o relatório.
O ora paciente foi denunciado, incurso no artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06, em razão de fatos ocorridos no dia 24 de novembro de 2020,
quando trazia consigo, para fins de comercialização ou outra forma de disseminação,
sem autorização legal, drogas consistentes em 10 (dez) porções de maconha, pesando
27,9g (vinte e sete gramas e nove decigramas), as quais estavam acondicionadas em
saquinhos de plástico transparente, 32 (trinta e duas) porções de cocaína, pesando
6,9g (seis gramas e nove decigramas), as quais estavam acondicionadas em
embalagens plásticas “eppendorf”, e 02 (duas) porções de cocaína, na forma de
crack, pesando 0,3g (três decigramas), acondicionadas em segmentos de papel
alumínio, apreendidas juntamente com R$ 304,00 em dinheiro.
Inviável a pretendida revogação da prisão preventiva.
Estando presentes os motivos para a manutenção da
custódia cautelar, uma vez que a natureza do crime imputado, fundada a tipificação
em indícios razoáveis da autoria e materialidade e em se cuidando de conduta que,
em tese, viola a saúde e a ordem pública de modo severo, por se cuidar de tráfico de
drogas, não há porque se cogitar de liberdade provisória, muito embora a prova de
toda a imputação deva ser confirmada no contraditório processual, sendo descabido
apreciar argumentos de mérito nesta oportunidade. Cabe ressaltar que o ora paciente
foi preso trazendo consigo variedade de drogas, dentre elas maconha, cocaína e
crack, bem como recentemente foi denunciado por fato semelhante, sendo egresso do
sistema prisional em junho deste ano, circunstância que revela seu pouco respeito aos
valores sociais e à ordem pública.
A conduta imputada ao paciente traz perigo à ordem
pública. São nefastas as consequências do tráfico de drogas, posto que motivadoras
de milhares de crimes que se sucedem no cotidiano. Portanto, apresentam-se os
requisitos da prisão preventiva, conforme artigo 312 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255749-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ademais disso, mesmo aquele que delinque pela primeira vez, tendo, portanto,
antecedentes imaculados, residência fixa e ocupação lícita, traz o mesmo risco à
ordem pública pela possibilidade de reiteração na conduta.
Não se verifica, assim, violação do princípio da
presunção de inocência. A despeito de a Constituição Federal trazer como regra que a
prisão somente deva ocorrer após a decisão definitiva, ela própria prevê as hipóteses
de prisões cautelares, decorrentes de flagrante-delito ou determinadas por decreto
preventivo judicial (art. 5.o, LXI), que têm cabimento na forma da lei.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
“As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais
como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós,
não obstam a decretação da prisão provisória, se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a sua manutenção” (STJ, HC 139630/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, DJE 3.11.2009).
De outro lado, não cabe, neste momento, substituir a
prisão por medidas cautelares do artigo 319 do CPP. Isso se revelaria inadequado,
pelos mesmos motivos apontados acima.
Anote-se, ainda, que a Recomendação 62/2020 do CNJ,
não criou direito subjetivo para que se evite medidas prisionais, na forma da lei.
Ademais, praticado o ato pelo ora paciente quando já em vigor as medidas de
combate à pandemia do Covid-19, ainda assim, não se recolheu ao necessário
isolamento e foi preso em circunstâncias que permitiram
ao menos por ora

indicar a prática prevista no artigo 33 da Lei Antidrogas. Portanto, não se pode valer
daquela Recomendação, para assegurar a liberdade e, eventualmente, a continuidade
da prática delitiva. Ademais, nenhuma comprovação se fez de que se encontre em
qualquer grupo de risco, para eventuais portadores da moléstia.
Depois, possível superlotação do estabelecimento
prisional e eventual necessidade de providências para se precaver da pandemia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255749-86.2020.8.26.0000 -Voto no
5
poderão ser tomadas na instância originária, não sendo adequada a verificação disso,
nos limites exíguos deste habeas corpus.
Portanto, presentes os requisitos para a manutenção da
custódia cautelar, mostra-se incabível o exame prematuro do mérito da denúncia, não
havendo como se deferir a expedição de alvará de soltura.
Em face desses motivos, denega-se a ordem.
Figueiredo Gonçalves

relator